Tribunal: TJES
Processo: 5008686-23.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008686-23.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO MENDES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008686-23.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FABRICIO MENDES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) REQUERENTE: GISELE CORREIA DOS SANTOS - ES25560, TANIA BISPO SANTOS MORAES - ES26878

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. INDEVIDA CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DE HOMÔNIMO. INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Pedido de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, c/c art. 626, ambos do CPP, para desconstituir acórdão da 2ª Câmara Criminal do TJES que, ao reformar sentença, fixou pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa a Fabrício Mendes de Oliveira, por tráfico de drogas. O requerente alega erro material na consideração de antecedentes criminais pertencentes a homônimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pena foi fixada com base em antecedentes criminais falsamente atribuídos ao revisionando, impedindo a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

Constatado erro material na consideração de quatro condenações pretéritas que pertencem a homônimo (Fabrício Oliveira Mendes), quando o revisionando é identificado como Fabrício Mendes de Oliveira, com outro CPF e filiação.

À época da condenação não havia sentença penal condenatória transitada em julgado contra o autor, sendo indevida a negativa do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

O Tema 1.139 do STJ veda a consideração de ações penais em curso ou inquéritos para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

Fixada nova pena: 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, além de 344 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado procedente. Reformado o acórdão condenatório para reconhecer a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e redimensionar a pena.

Tese de julgamento
: “1. A existência de erro material na identificação do condenado, com atribuição de antecedentes criminais pertencentes a homônimo, justifica a revisão criminal. 2. A ausência de condenações anteriores inviabiliza o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 626; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.139, j. 29.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008686-23.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FABRICIO MENDES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) REQUERENTE: GISELE CORREIA DOS SANTOS - ES25560, TANIA BISPO SANTOS MORAES - ES26878

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por FABRICIO MENDES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 621, inciso I, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo nº 0000886-06.2015.8.08.0024, no qual foi reformada a pena, impondo ao revisionando a reprimenda de 05(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sustenta o requerente, em síntese, que a decisão condenatória foi proferida com base em erro material, pois foram a ele atribuídas, equivocadamente, quatro condenações pretéritas, que, na realidade, pertenceriam a homônimo, qual seja, FABRICIO OLIVEIRA MENDES, o que teria impedido a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Decisão (ID 14132058) indeferindo o pleito liminar.

A Douta Subprocuradoria de Justiça, em parecer de ID 14689554, opinou pelo conhecimento da revisão criminal, para, no mérito, ser julgado procedente o pedido.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.

Pois bem.

O fundamento principal da insurgência revisional reside na
indevida negativa
de aplicação
da causa especial de diminuição de pena,
prevista no
§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06
, sob o fundamento de que o revisionando possuiria
condenações anteriores.

Em leitura da sentença, observo que o juízo faz menção a ações penais descritas às fls. 75/84 dos autos originais, as quais descreviam (ID 14248002):

autos nº 0045933-08.2012.8.08.0024 – homologado acordo de transação penal e
declarada extinta a punibilidade
;

autos nº 0048864-47.2013.8.08.0024 – ação de tráfico de drogas que, à época, estava em fase de citação – na qual posteriormente foi declarada a
extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição
.

Ainda, o Voto condutor do Acórdão descreve que o revisionando teria 04 condenações, discriminadas nas fls. 365/367 dos autos originais, as quais descreviam (ID 14277667) o Relatório de Situação Processual Executória de Fabrício Oliveira Mendes, inscrito sob o CPF nº 031.416.017-55, filho de Rute de Oliveira Mendes. Contudo, o autor da presente ação é Fabrício de Oliveira Mendes, CPF nº 146.586.257-92, filho de Jaqueline Mendes. Trata-se, portanto de um
hormônim
o
.

Desta forma, observa-se que não havia, à época, qualquer ação penal transitada em julgado em face do autor.

Relembro, então, o Tema 1.139, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.
”

Por fim, cumpre asseverar, como destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, que o precedente do Tribunal da Cidadania transitou em julgado em 29/9/2022, portanto em data anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória aqui impugnada.

Deste modo, não havendo ação penal transitada em julgado à época, deve o autor ser beneficiado com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Passo, então, à reforma da dosimetria.

Relembro os fatos descritos na denúncia:

Narra-se na denúncia que

“no dia 11 de janeiro de 2015, por volta das 19h40min, na Rua Mario Rosendo, Bela Vista, Vitória/ES, os denunciados FABRÍCIO MENDES DE OLIVEIRA e MARCOS HENRIQUE SANTOS AGNER foram detidos em razão de trazer consigo e vender drogas sem autorização e em desacordo com a Lei.

Segundo os autos, policiais militares faziam patrulhamento tático motorizado no endereço mencionado, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais não perceberam a presença da guarnição.

Sendo assim, parte da equipe desembarcou em uma rua paralela para que não fosse vista pelos suspeitos. Prosseguiram a pé até o local e realizaram a abordagem. Nesse momento, o indivíduo posteriormente identificado como FABRÍCIO MENDES DE OLIVEIRA jogou para cima aquilo que estava em suas mãos, fato presenciado pelos Soldados Reis e Morais. Após detidos, e realizada verificação, constatou-se que R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) em notas fracionadas, e 25 (cinte e cinco) pedras de substância similar a crack haviam sido dispensadas pelo suspeito mencionado.

Realizada também a busca pessoal, com o outro suspeito, identificado como MARCOS HENRIQUE SANTOS AGNER, foram encontrados R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais), também em notas fracionadas, em sua mão esquerda e, 12 (doze) pedras de substância também semelhante a crack em sua mão direita dentro de uma sacola.

O denunciado Marcos Henrique confirma em sua declaração à fl. 03 que estava traficando crack no local e que a quantia em dinheiro encontrada com o mesmo foi proveniente da venda do entorpecente. Além disso, Marcos Henrique afirma que o outro suspeito estaria vendendo seu aparelho celular por uma quantia em dinheiro e não trocando por crack, uma vez que o mesmo seria usuário de ‘pó’. O denunciado informa ainda que não sabe a origem das outras 25 (vinte e cinco) pedras de crack apreendidas.

Já o denunciado Fabrício, em sua declaração à fl. 05, alega que apenas jogou para o alto a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) apreendida, e que a mesma teria sido recebida pela venda do celular ao outro suspeito. Informa que teve a atitude de jogar o dinheiro para cima por ter se assustado e também por ser usuário de drogas, informando já ter respondido anteriormente por crime de tráfico de drogas.

A autoria e materialidade são demonstradas por meio de Boletim de Ocorrência (fls. 29 a 31), Termo de Declaração das Testemunhas (fls. 01 e 02), Termo de Qualificação de Interrogatório (fls. 03 a 06), Auto de Apreensão (fl. 09) e Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 10).”

Assim, na segunda fase, a pena estava fixada em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 515 (quinhentos e quinze) dias.

Não havendo elementos para afastar a benesse do tráfico privilegiado do máximo, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Em tempo, substituo a pena privativa de liberdade, na forma do art. 44, do Código Penal, por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, para reformar o acórdão condenatório, tão somente quanto à dosimetria da pena imposta pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º, com redução de 2/3. Ao final, fixo a reprimenda em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para para reformar o acórdão condenatório, tão somente quanto à dosimetria da pena imposta pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, reconhecendo-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º, com redução de 2/3. Ao final, fixo a reprimenda em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.